Tribunal: TJBA
Processo: 0805246-58.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0805246-58.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARTA PEREIRA SOARES Advogado(s): CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA APELADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A Advogado(s):CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS ACORDÃO Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Responsabilidade Civil Pré-Contratual. Cancelamento de Participação em Programa de Televisão após Confirmação. Frustração de Legítima Expectativa. Violação da Boa-Fé Objetiva e do Princípio da Confiança. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta ter sofrido abalo moral após ter sua participação em programa de televisão cancelada pela emissora ré, mesmo depois de ter sido comunicada da sua seleção e de ter realizado preparativos, alegando que a frustração da legítima expectativa ultrapassa o mero dissabor. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se o cancelamento da participação de selecionada para quadro de programa televisivo, sob a justificativa de alteração de regras, configura ato ilícito e violação da boa-fé objetiva, gerando dano moral indenizável, ou se representa mera frustração de expectativa. III. Razões de decidir A comunicação de que a autora e sua filha foram "selecionadas", com a solicitação de providências como ensaios e escolha de músicas, gerou uma legítima e concreta expectativa de participação, ultrapassando o campo da mera esperança. A conduta da emissora, ao criar tal certeza e, posteriormente, frustrá-la de forma abrupta e unilateral, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando os deveres de lealdade e confiança decorrentes da boa-fé objetiva, que rege as relações pré-contratuais. A existência de decisão transitada em julgado em processo conexo, movido pela filha da autora em razão do mesmo fato, na qual a emissora foi condenada, reforça, em nome da isonomia e da segurança jurídica, o reconhecimento do ato ilícito. A frustração imposta, que interrompeu a concretização de um sonho, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral. IV. Dispositivo Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, X; Código Civil, arts. 186, 422 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 0806504-06.2015.8.05.0274, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Vice-Presidência, j. 04.04.2023; STJ, AREsp nº 2505060/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.03.2024; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0805246-58.2015.8.05.0274, em que figuram como apelante Marta Pereira Soares e como apelada TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARTA PEREIRA SOARES, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, condenar a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais definidos no voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA